Tribunal: TJDFT
Processo: 0700286-91.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700286-91.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIS GRANDIZOLI AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em razão de decisão proferida nos autos de origem, nos quais foi proferida sentença extinguindo o processo de cumprimento de sentença, em razão da quitação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC. O autor agravante confirmou a quitação da parcela objeto do agravo. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Recurso de Agravo pela perda superveniente do seu objeto, no inciso XV do artigo 11 do RITRJE.. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora